Tribunal: TJDFT
Processo: 0003702-40.2009.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0003702-40.2009.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDERLEY SILVERIO NEVES EMBARGADO: ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE AGOSTINHO PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE JOAO PEREIRA BRAGA EMBARGADO: ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE AGOSTINHO PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE JOAO PEREIRA BRAGA EMBARGANTE: WANDERLEY SILVERIO NEVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora